Tribunal: TJMT
Processo: 1018166-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No 1018166-51.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: CAIO GUSTAVO DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.
3. Petição inicial indeferida.
Vistos.
Trata-se de Reclamação apresentada por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, com fundamento no artigo 988 e seguintes do CPC, argumentando equívoco da TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO ao manter a sentença de primeiro grau que “determinou que a parte promovida se abstenha de cobrar o valor das mensalidades, viabilizando a renovação da matrícula 2019/1; negativar os dados da parte promovente, impedir a realização de provas e trabalhos, retirar seu nome da lista de presença, bloquear acessos ao sistema online da instituição; e declarou a inexistência do débito de seis parcelas de R$ 442,10(quatrocentos e quarenta dois reais e dez centavos); condenou a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral e julgou improcedente o pedido de danos materiais e contraposto”, reconhecendo que o interessado era beneficiário de bolsa de estudos na proporção de 100% do curso de Medicina pelo FIES.
A parte reclamante cita ementas desta Corte, em casos análogos, no sentido de que as diferenças não abrangidas pelo FIES devem ser pagas pelo acadêmico.
Informa que há Ação Coletiva proposta pelo Centro Acadêmico dos Alunos de Medicina da UNIVAG (1005518-09.2016.8.11.0002 – 1a Vara Cível de Várzea Grande), assim como o mencionado RESP 1.110.549-RS, do qual menciona o entendimento proferido no voto do Ministro Sidnei Beneti.
Aduz que o interessado usufruiu integralmente dos serviços prestados e tinha plena ciência da possibilidade de cobrança de eventual diferença.
Acrescenta que entender de forma contrária implica em violação ao princípio da isonomia para os alunos que custeiam seus próprios estudos.
Discorre sobre o FIES, a intervenção do MEC/FNDE sobre as mensalidades escolares, os respectivos reajustes e as limitações do financiamento.
Pugna, ao final, pela cassação da decisão reclamada, para reconhecer que a diferença deve ser quitada pelo aluno, “sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança, subsidiariamente, caso não seja acolhido o entendimento na integralidade requer-se ao menos a extirpação dos danos morais.” (sic).
Alternativamente, vindica “caso não seja acolhida a pretensão para resguardar a competência deste E. TJ/MT, requer-se o SOBRESTAMENTO DO feito até que ocorra decisão na Ação Coletiva no 1005518- 09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a Vara Civil de Várzea Grande/- MT, ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA), manifestou seu entendimento consolidado pela Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial REsp 1.110.549/RS AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS e Tema 675/STF - Suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva” (sic).
Custas recolhidas, conforme Id. 107196954.
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre salientar que de acordo com o artigo 15-B, VII, do RITJ/MT, é da competência desta Seção de Direito Privado processar e julgar “as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado”.
Dessa forma, o mérito da presente reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade, o que não se vislumbra na hipótese, pois ausente uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.
O rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, veja-se:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
Logo, tanto o art. 15-B, VII, do RITJ/MT como o art. 988 do CPC, são claros quanto à utilização de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.
Esta Seção de Direito Privado tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima citados.
Na hipótese, a demanda originária versa acerca de declaração de inexistência de débito, em que a causa de pedir funda-se na alegação de a Instituição de Ensino estaria cobrando diferenças de valores incompatíveis com o contratado uma vez que o interessado é beneficiário de bolsa de 100% do FIES.
O Juiz a quo julgou procedente o pedido inicial, e a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso manteve a sentença de primeiro grau declarando a inexigibilidade de débitos relativos à diferença do financiamento estudantil. Bem como, condenou a instituição reclamante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
Assim, a reclamante pretende que sejam cassados os efeitos do acórdão proferido pela Turma Recursal, ao argumento de que contraria frontalmente precedentes do STJ. No entanto, utilizou da Reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ e por este Sodalício.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO.
1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (sem negrito no original).
“RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO.
A reclamação interposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais deve preencher os requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP n. 3/2016, sob pena de não ser conhecida e extinta liminarmente. A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.” (TJMT - 1002848-67.2017.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (sem negrito no original).
Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual.
Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 22 de novembro de 2.021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora